Tribunal: TJSP
Processo: 0006804-68.2011.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Propriedade industrial. Alegação de violação do trade-dress ou conjunto-imagem dos produtos da autora. Disposição assemelhada de elementos (títulos e subtítulos, além de imagens) que, no caso, não configuram reprodução indevida, seja porque as expressões utilizadas CASA e PERFUME são evocativas, seja porque a ré utiliza-se apenas de uma delas isoladamente ("perfume"). Pericia que comprova que

Ementa:
Propriedade industrial. Alegação de violação do trade-dress ou conjunto-imagem dos produtos da autora. Disposição assemelhada de elementos (títulos e subtítulos, além de imagens) que, no caso, não configuram reprodução indevida, seja porque as expressões utilizadas CASA e PERFUME são evocativas, seja porque a ré utiliza-se apenas de uma delas isoladamente ("perfume"). Pericia que comprova que sequer a autora faz uso de embalagem fiel ao seu desenho industrial registrado, além inexistir risco de perda de clientela, uma vez que a disposição dos elementos não se mostra inovadora a ponto de diferenciar a sua embalagem, apenas e por si, das demais existentes no mercado para o mesmo ramo.

Recurso desprovido.